Tribunal: STJ
Processo: 0742968-95.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241269 - DF(2025/0418244-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DANILO VIEIRA FERNANDES - DF076794
AGRAVADO
: DANUBE LAMARTINE BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b5b79ffa-9419-4995-adee-cd2629781d42

Documento eletrônico VDA54866871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b5b79ffa-9419-4995-adee-cd2629781d42

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241269 - DF (2025/0418244-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DANILO VIEIRA FERNANDES - DF076794
AGRAVADO
: DANUBE LAMARTINE BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211/STJ.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando
razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
contra a
DISTRITO FEDERAL
decisão que não conheceu do Recurso Especial, fundamentada nas Súmulas n. 211/STJ,
283/STF e 284/STF.
Sustenta o Agravante, em síntese, que
houve prequestionamento ficto da
(i)
questão central,
adequada impugnação dos fundamentos autônomos do acórdão e
(ii)
(iii)
mero erro material na indicação dos artigos no que tange à tese de negativa de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53324601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: 1e3e9c11-c758-4de6-afdb-96ba00398647

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 351/368e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.8.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.9.2025)".
No mais, não assiste razão ao Agravante.

- Da omissão
De pronto, verifico não ser possível conhecer da suscitada violação dos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o recurso, nessa extensão, cinge-se
a alegações genéricas, sem demonstrar, com transparência e precisão, qual seria o vício
integrativo a inquinar o acórdão recorrido, bem como a sua importância para o deslinde
da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte, como espelham os julgados assim
ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
4. Com efeito, mostra-se deficiente a argumentação recursal em que a
alegação de ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II c/c
§ 1o, IV
art. 489,
se faz de forma genérica, dissociada dos fundamentos da decisão
embargada, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se
fez omisso, contraditório ou obscuro. A ausência de tal demonstração enseja
juízo negativo de admissibilidade dos embargos de declaratórios, uma vez
desatendido o disposto no
do CPC, além de comprometer a
art. 1.023
compreensão da exata controvérsia a ser dirimida com o oferecimento dos
aclaratórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC n. 187.144/DF, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, j. 12.12.2023, DJe de 15.12.2023).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC. DEFICIÊNCIA
ART. 1.022
DE FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA53324601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: 1e3e9c11-c758-4de6-afdb-96ba00398647

INEXISTÊNCIA.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA NA VIA
SÚMULA 211/STJ.
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro. Incidência do óbice da Súmula 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA
REsp n. 2.163.258/RJ,
TURMA, julgado em 10.02.2025, DJEN de 17.02.2025).

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SÚMULAS N. 280 E 284 DO
STF. SÚMULA N. 126 DO STJ. ARTIGO 1.022 DO CPC. ARTIGO 97, IV, DO
CTN. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
(...)
II - Quanto à primeira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF,
tendo em vista que a parte recorrente aponta ofensa ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973),
sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da
indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nesse
sentido: "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem
art. 1.022
CPC/2015
especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284 do STF." (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.530.183/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
19/12/2019.
(...)
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.847.615/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18.06.2025, DJEN de 25.06.2025)

- Da ofensa aos arts. 15, 16, 17 e 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
e 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, I, e 374, I, Código de Processo Civil de 2015
Acerca da suscitada ofensa aos arts. 15, 16, 17 e 21, I, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, e 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, I, e 374, I, Código de Processo
Civil de 2015, amparada nos argumentos segundo os quais (i) a obrigação requerida pelo
exequente é inexigível por ausência de expressa dotação na LDO e LOA, por
inobservância de exigências da LRF, de Súmula Vinculante e do
e (ii) há
Tema 864/STF;
evidente excesso de execução, consistente na aplicação da SELIC sobre o montante
consolidado do débito, verifico que a insurgência carece de prequestionamento,
porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado
a oposição de embargos declaratórios, não foram examinadas, ainda que implicitamente,
as alegações concernentes à (i) inexigibilidade da obrigação, diante da inviabilidade
orçamentária e financeira de implementação de reajuste por ausência de previsão na
Documento eletrônico VDA53324601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: 1e3e9c11-c758-4de6-afdb-96ba00398647

LDO e LOA, assim como não houve análise, sob a ótica dos dispositivos apontados
como violados, da tese de (ii) excesso de execução, bem como da suposta (iii)
divergência do acórdão no que tange à Súmula Vinculante 37 e ao Tema 864/STF.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código Civil;
921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que
atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo
que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado
n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Oportuno sublinhar que, na linha do entendimento firmado por este Tribunal
Superior, somente é possível considerar fictamente prequestionada determinada matéria,
nos moldes do
do Código de Processo Civil, se alegada e reconhecida a
art. 1.025
violação ao
do estatuto processual, o que não ocorre no caso em tela.
art. 1.022
No mesmo sentido, o precedente assim ementado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE
REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1022
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito
da incidência de óbices.
Documento eletrônico VDA53324601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: 1e3e9c11-c758-4de6-afdb-96ba00398647

2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.639.314/MG,
julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
10/4/2017)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EAREsp n. 2.436.858/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/10/2024,
25/10/2024)

- Da violação ao
o do Decreto n. 22.626/1933
art. 4
Quanto à alegação de anatocismo, o tribunal de origem manifestou-se nos
seguintes termos (fl. 83/84e):

No caso, verifico que o agravante reitera argumentos que já foram
enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para
desconstituir a coisa julgada.
[...]
Já em relação à Taxa Selic, estabelece o
§ 1o, da Resolução CNJ n.
art. 22,
303/2019:
“Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora
devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto
no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de
19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-
se-á da forma discriminada no
desta Resolução, ocasião em que a
art. 20
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic
incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal
atualizado na forma do
desta Resolução até monetariamente
art. 22
novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o
do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”
Sendo assim, ela deve incidir sobre o montante consolidado do débito,
incluindo juros e correção monetária devidos até aquele momento, não
havendo que se falar em anatocismo.
No mesmo sentido:
“(...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de
deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o
09/12/2021
débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de
2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do
da
art. 22
Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e
respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. (...)”
(Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE
DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento:
publicado no
5/10/2023,
DJE:
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
25/10/2023.

Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que os juros devem ser
calculados na forma simples, sendo vedada a incidência de juros sobre juros
(anatocismo).
Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a insurgência
a qua
recursal, resta evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar fundamento
suficiente do acórdão recorrido, qual seja: a decisão agravada foi proferida em
conformidade com o título judicial exequendo e levando em conta a metodologia
Documento eletrônico VDA53324601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: 1e3e9c11-c758-4de6-afdb-96ba00398647

determinada na Resolução n.o 303 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada
pela Resolução n.o 482, de
não havendo que se falar em anatocismo.
19/12/2022,
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que foi
decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
”; e “
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
”.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. MATÉRIA DECIDIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo do
acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas daquilo
que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.050.268/SP,
Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios devidos
calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a fundamentação do
acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não
houve contraposição recursal sobre o ponto, não há como conhecer do
Documento eletrônico VDA53324601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: 1e3e9c11-c758-4de6-afdb-96ba00398647

recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das
Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de
impugnação de fundamento autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.087.302/MG,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53324601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:29
Código de Controle do Documento: 1e3e9c11-c758-4de6-afdb-96ba00398647

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.241.269 / DF
Número Registro: 2025/0418244-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021959520178070018 07114417120248070018 07429689520248070000 7021959520178070018
7114417120248070018 7429689520248070000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DANILO VIEIRA FERNANDES - DF076794
RECORRIDO
: DANUBE LAMARTINE BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DANILO VIEIRA FERNANDES - DF076794
AGRAVADO
: DANUBE LAMARTINE BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
Documento eletrônico VDA54843690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:17
Código de Controle do Documento: 8d880dbc-64e4-4097-ab50-2b1ef23c6f31

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:17
Código de Controle do Documento: 8d880dbc-64e4-4097-ab50-2b1ef23c6f31